Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713682-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIRGINIA HELENA D ALMEIDA COUTO PESSOA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 228943764, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0740326-20.2022.8.07.0001, movida em desfavor de VIRGINIA HELENA D ALMEIDA COUTO PESSOA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação à penhora formulada por Roberto Meirelles Pessoa Junior e determinou a liberação dos valores bloqueados tão logo preclusa a decisão, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ROBERTO MEIRELLES PESSOA JUNIOR (ID 224250801), alegando que a conta bancária bloqueada é de titularidade conjunta, sendo ele alheio ao processo em questão. Argumenta, ainda, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial, conforme comprovantes anexados aos autos. Intimado, o exequente refutou os argumentos trazidos pelo terceiro interessado, sob o fundamento da ausência de provas do alegado (ID 227516788). No ID 220284385, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 1.390,98, em contas bancárias por ela titularizadas perante o Banco Santander. É o relatório. Decido. No ID 220284385, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 1.390,98, em contas bancárias por ela titularizadas perante o Banco Santander. Analisando os autos, verifico que assiste razão ao impugnante. Comprovou-se que a conta bancária é de titularidade conjunta e que os valores bloqueados têm origem em verba salarial, conforme documentos apresentados nos IDs 224250817, 224250808 e 224250809. Dessa forma, não é permitida a penhora sobre parte dos valores recebidos a título de salário (art. 649, IV, CPC). Embora o terceiro interessado não seja parte do processo de execução, a proteção constitucional do salário, expressa na regra da impenhorabilidade, deve ser estendida a ele para proteger sua esfera jurídica, já que a conta-salário é conjunta. Além disso, é imprescindível reconhecer a impenhorabilidade de valores via SisbaJud quando comprovado que a quantia pertence exclusivamente ao patrimônio do terceiro interessado, em razão de sua profissão (art. 1.659, VI, do CC). Eis o entendimento da 5a Turma Cível: [...] Diante disso, acolho a impugnação à penhora e determino a liberação dos valores bloqueados na conta bancária conjunta de titularidade do impugnante, ROBERTO MEIRELLES PESSOA JUNIOR, tendo em vista que ele não é parte no presente processo e que os valores possuem natureza salarial. Ao Cartório Judicial Único: 1. Preclusa esta decisão, libere-se ao terceiro interessado, ROBERTO MEIRELLES PESSOA JUNIOR, o valor de R$ 1.390,98 (ID 220284385). 1.1. Fica o terceiro interessado, ROBERTO MEIRELLES PESSOA JUNIOR, intimado a fornecer seus dados bancários ou de Procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. 1.2. Trazidos aos autos, preclusa esta decisão, expeça-se ofício de ordem de transferência bancária do valor respectivo, em favor do executado. 1.3. Decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da executada quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Tudo feito, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 180136390, proferida na data de 30/11/2023. Nas razões recursais, o agravante alega que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, especialmente diante da inexistência de outros meios eficazes de execução e do baixo valor da penhora. Sustenta, ainda, a existência de precedentes que admitem a penhora de verbas de natureza salarial, desde que observada a preservação da dignidade do devedor. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso, para que seja restabelecida a penhora do valor anteriormente bloqueado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau determinou a liberação do bloqueio efetuado via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia penhorada (R$ 1.390,98) é proveniente de verba salarial do cônjuge da executada – que não é parte no processo –, depositada em conta bancária de titularidade conjunta. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo condicionou a liberação do montante, mediante expedição de ofício de ordem de transferência bancária, à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Inclua-se Roberto Meirelles Pessoa Junior no polo passivo do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator